Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.
1. O interesse processual evidencia-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados.
2. Não há vedação legal à instrução probatória na fase de Cumprimento de Sentença quando destinada a comprovar o não cumprimento da obrigação.
3. A operadora tem responsabilidade objetiva por eventual falha na prestação do serviço de empresa terceirizada. A terceirização não lhe suprime a responsabilidade de prestar o serviço adequadamente.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.